Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. DETRAN. AFASTADA. LEI No 239/92. CONSTITUCIONAL. RE 661702/DF. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PROVAS AFASTAM O TRANSPORTE IRREGULAR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sabendo-se que a r. sentença foi proferida antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, os atos processuais praticados e situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação processual anterior continuam por ela regulados, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais.
2. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
2.1. Considerando que o veículo fora recolhido ao depósito do DETRAN necessário o reconhecimento da sua pertinência subjetiva. Preliminar de ilegitimidade afastada.
3. A Lei no 239/92 e suas alterações qualificou como “fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal”.
4. No julgamento do Recurso Extraordinário no 661702/DF com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal concluiu: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”
5. No caso em análise, apesar da presunção de legitimidade do ato administrativo, do arcabouço probatório, verifica-se que os autores comprovaram que não estavam realizando transporte irregular de passageiros, assim, deve ser reconhecida a nulidade do ato administrativo.
6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
6.1. No caso em análise, apreensão de veículo em ação de fiscalização não viola os direitos extrapatrimoniais do cidadão.
7. Recursos e remessa conhecidos e não providos. Sentença mantida por razões diversas.